Tribunal: TJSP
Processo: 2095690-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095690-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante MARIA
IZABELLA VIDAL DE SOUZA, é agravado INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO
DE SÃO PAULO (UNIVERSIDADE BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095690-27.2020.8.26.0000 -Voto no 47708
2
Voto no 47.708
Agravo de Instrumento no 2095690-27.2020.8.26.0000
Agravante: MARIA IZABELLA VIDAL DE SOUZA
Agravado: Instituto de Ciência e Educação de São Paulo (Universidade Brasil)
Comarca: Fernandópolis
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE
-
INDEFERIMENTO
–
IRRESIGNAÇÃO
-
FATO
SUPERVENIENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PERDA
DE OBJETO – PREJUDICIALIDADE – AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
Maria Izabella Vidal de Souza ingressou com o pedido de tutela antecipada
em caráter antecedente contra a Universidade Brasil, visando a obter os documentos
acadêmicos do curso de graduação de medicina, a fim de participar no processo seletivo de
outra instituição com prazo a expirar, porém, o Juízo a quo indeferiu-o, sob o fundamento
de que a instituição está sob investigação por diversas irregularidades, situação que levou
ao ajuizamento de múltiplas ações, quase todas buscando medida liminar, ponderando que
cada caso exige acurada e criteriosa análise para concessão de tutela sem prévia oitiva do
polo adverso, levando em consideração também o panorama da pandemia, postergando a
análise futura da tutela de urgência após a superação da crise atual.
Inconformada, interpôs o presente Agravo de Instrumento, a fim de obter a
reforma da decisão, eis que necessita urgentemente daqueles documentos, o que lhe é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095690-27.2020.8.26.0000 -Voto no 47708
3
direito, sob pena de invalidação de sua inscrição.
Em sede de cognição sumária, o indeferimento da pretensão liminar foi
mantido, posto que o quadro não se mostrava premente a ponto de exigir provimento
monocrático.
É o sucinto relatório.
Pedido superado, eis que a aludida ação de obrigação de fazer foi julgada
procedente por sentença prolatada em 13 de julho último. Consequentemente, houve a
extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Desta feita, a superveniência de sentença acarreta a perda de objeto do
recurso, restando prejudicado o seu exame ante a ausência de interesse recursal.
Isto posto, não conhece-se do recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator